Tribunal: CARF
Processo: 10980.722390/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722390/2010-10
ACÓRDÃO
1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNIR CALLUF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRPF E INCLUÍDOS EM LANÇAMENTO.
RETORNO DE DILIGÊNCIA. NECESSÁRIA EXONERAÇÃO.
A constatação inequívoca, através do retorno de Diligência, de que os
rendimentos recebidos foram declarados em DIRPF e indevidamente
incluídos no lançamento, impõe a sua exoneração, até o limite do valor
declarado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
recurso, vencidos os conselheiros Alberto Pinto Souza Júnior, Sérgio Magalhães Lima e Henrique
Nímer Chamas. No mérito, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722390/2010-10
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alberto Pinto Souza Júnior,
Henrique Nímer Chamas, Sérgio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física (suplementar), ano-calendário 2005, exercício 2006, assim
discriminado:

2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls. 09/10),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos no total de R$ 20.975,72 (vinte mil,
novecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), decorrente das informações
prestadas por LSM Corretagem de Imóveis Ltda:

3.

Em 23.06.2010 (e-fl. 25), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da Notificação
de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/04), por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722390/2010-10
3
(i)
os rendimentos auferidos foram declarados, conforme demonstram os
informes de rendimentos, inclusive a DIMOB - Declaração de Informações
sobre Atividades Mobiliárias;
(ii)
o que ocorreu, conforme demonstra a DIMOB, é que a totalidade das
comissões e corretagens (PF + PJ) foi deduzida tão somente dos rendimentos
provenientes de pessoa física.
4.

De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela Instrução
Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Curitiba/PR, para análise
dos documentos e demais procedimentos.
5.

A Autoridade Revisional efetuou a revisão do Lançamento (e-fls. 39/42), analisou os
documentos anexados e os argumentos do Contribuinte, e manteve o crédito tributário apurado
na Notificação de Lançamento, conforme Despacho Decisório no 1901 – EQREV/SEFIS/DRF-
CTA/PR, nos seguintes termos:

6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 10 de agosto de 2017, a 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em Acórdão de no 11- 57.204 (e-
fls. 56/61), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
as informações prestadas na DIRPF/2006, não estão em conformidade com as
informações da DIMOB com relação aos CNPJ ́s, constantes das informações
transcritas nos itens 7 e 8, pois foram declaradas como mesmo CNPJ;
(ii)
quantos aos valores recebidos das pessoas jurídicas que foram retidos
imposto de renda na fonte, as informações prestadas na DIMOB pela empresa
inscrita no CNPJ no 04.209.176/0001-09 LSM Corretagem de Imóveis Ltda, foi
informado em valores inferiores, ao efetivamente declarados e os informados
na DIMOB;
(iii) de conformidade com as alegações do Interessado, é que houve erro nas
informações com relação aos rendimentos recebidos de pessoas jurídica, ter
sido informado valor a maior, fazendo a compensação com os valores
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722390/2010-10
4
recebidos de pessoas físicas. Entretanto, afirmação não procede, conforme
demonstrados no item acima;
(iv) de conformidade com as informações prestadas na DIMOB, com relação aos
valores recebidos de pessoas físicas tem-se o rendimento de R$ 22.133,87 e
descontada a comissão, o líquido seria de R$ 20.875,70;
(v)
já as informações prestadas em sua declaração de ajuste anual em relação aos
rendimentos recebidos de pessoas físicas foram de R$ 9.870,75;
(vi) por fim, conclui por manter na íntegra o IRPF/2006 suplementar, apurado na
Notificação de Lançamento.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS BASE DIMOB.
É se manter a omissão de rendimentos, quando apurado com bases nas
informações prestadas na DIMOB, decorrente de valores recebidos de pessoas
físicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.

Em 25.09.2017, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 11-57.204, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Abertura de Documento” (e-fl. 68), e, na sequência, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 71/80), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
a DIR-PF foi corretamente preenchida, quanto aos dois rendimentos (CNPJ n°
02.305.501/0001-01 e 00.913.271/0001-71), que é como consta no quadro do
item 7;
(ii)
a responsabilidade de preenchimento da DIMOB é da administradora e, se
houve erro, não pode ser atribuído ao Contribuinte;
(iii) no quadro do item 8, onde estão listados todos os rendimentos (pessoas
físicas e jurídicas) há um erro mais grave, pois foram duplicados os
rendimentos das pessoas físicas;
(iv) na penúltima linha foram incluídos novamente os rendimentos de pessoa
física (R$ 22.133,87), duplicando o valor, aumentando indevidamente o
rendimento total do ano para R$ 252.330,60;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722390/2010-10
5
(v)
o rendimento total (pessoa física + pessoa jurídica) é de R$ 230.196,73 e, não,
R$ 252.330,60;
(vi) independentemente da DIMOB, o Contribuinte ofereceu à tributação o
rendimento bruto;
(vii) no quadro do item 8 para o CNPJ n° 02.305.501/0001-01, consta o valor bruto
de R$ 16.775,16, enquanto, no quadro do item 7, o valor correto é de R$
16.020,12;
(viii) na DIR-PF o Contribuinte ofereceu à tributação os rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas pelo valor bruto, sem deduzir as comissões correspondentes;
(ix) ofereceu à tributação os rendimentos recebidos de pessoas físicas pelo valor
líquido, deduzindo as comissões correspondentes, assim como as comissões
referentes aos alugueres de pessoas jurídicas;
(x)
por fim, conclui que não houve omissão de rendimentos e, se houve, foi de R$
325,11.
9.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 83), sendo que, em sessão realizada em 07 de novembro de 2023, a 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.496 (e-
fls.85/92) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em
Diligência para que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes
providências:
“[...]
Da análise da tabela constante no item 8 da decisão recorrida, constam fortes
indícios que parecem conferir razão às alegações do Recorrente, no sentido de
que, “na penúltima linha, foram incluídos NOVAMENTE os rendimentos de PF (R$
22.133,87), DUPLICANDO o valor, aumentando indevidamente o rendimento total
no ano, para R$ 252.330,60”.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/72, voto pela conversão do processo em
DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i) verificar se, de fato, foram incluídos em duplicidade os rendimentos de pessoa
física;
(ii) verificar se o rendimento total, incluindo pessoa física e jurídica, é de R$
230.196,73 ou de R$ 252.330,60;
(iii) verificar se o valor informado na DIMOB é menor que o constante em DIRF na
importância de R$ 27.529,81;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722390/2010-10
6
(iv) verificar se a referida diferença (R$ 27.529,81) foi oferecida à tributação,
como alega o Recorrente;
(v) verificar se os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foram oferecidos à
tributação pelo seu valor bruto, sem dedução das comissões;
(vi) verificar se os rendimentos recebidos de pessoas físicas foram oferecidos à
tributação pelo seu valor líquido, deduzindo as respectivas comissões e incluindo
as das pessoas jurídicas.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos, que possam servir à solução do litígio e ao
cumprimento da diligência.
Do resultado da Diligência, será o Recorrente intimado a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para
julgamento.
[...]”.
10.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual, por meio do
“Termo de Diligência 09.1.01.00-2024-00054-3” (e-fls. 100/101), intimou a Recorrente a
apresentar documentos e esclarecimentos a respeito de sua Declaração de Imposto de Renda-
DIRPF, exercício de 2006, nos seguintes termos:
“[...]
Nos termos dos artigos 897 e 972, do Decreto no 9580, de 22 de novembro de
2018 – Regulamento do Imposto de Renda(RIR/2018), e do Art. 19 da Lei n°
3.470/1958, fica V.Sa., representante legal, INTIMADO a apresentar, no prazo de
30 (trinta) dias a contar do recebimento desta, no endereço informado mais
acima, ou na unidade da Secretaria da Receita Federal mais próxima, os
documentos (originais e cópias) e esclarecimentos relativos a sua Declaração de
Imposto de Renda-DIRPF, exercício de 2006 abaixo relacionados.
A resposta ao presente Termo deverá ser prestada por escrito, datada e assinada
pelo representante legal, devidamente munido de procuração que lhe forneça
poderes para atendê-la.
DOCUMENTOS A APRESENTAR:
Com relação as locações de imóveis efetuadas pelo contribuinte no ano de 2005,
apresentar, relativamente aos locatários TOP COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
CNPJ:00.913.274/0001-71 e COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
CNPJ:02.305.501/0001-01 os documentos a seguir elencados:
1. matricula(s) atualizada(s) do(s) imóvel(is) para fins de comprovação de
propriedade do(s) bem(ns) locado(s) em conjunto ou em condomínio;
2. contrato(s) de locação do imóvel firmado(s) e comprovantes de recebimento
dos aluguéis, mês a mês, com discriminação do imposto de renda retido na fonte
e da taxa de administração cobrada pela administradora dos imóveis.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722390/2010-10
7
Os elementos solicitados na presente intimação poderão ser digitalizados e
juntados ao processo digital no 10980722390/2010-10 por meio do E_CAC ou
digitalizados e apresentados em qualquer unidade da Receita Federal do Brasil
para anexação ao citado processo”.
11.

Em resposta à intimação, a Recorrente apresentou (i) Contratos de Locação (e-fls.
104/108 e 110/114); (ii) Termo Aditivo (e-fl. 109); (iii) Matrícula (e-fls. 115/118) e (iv) Extrato de
Alugueres (e-fls. 119/149).
12.

Conforme se verifica no “Relatório de Informação Fiscal” (e-fls. 154/156), a Unidade
de Origem procedeu ao quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou a
resposta no bojo da Informação Fiscal EFI-2/DRFCTA, em que dispôs o seguinte:
“1. Trata-se de diligência solicitada para esclarecer fatos, conforme quesitos, fls.
07 e 08 da Resolução no 1002-000.496-1aSejul/2aTurma Extraordinária/CARF, no
bojo de Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte às fls. 71/80 do PAF
10980722390/2020-10.
2. Produziu-se Termo de Diligência 09.1.01.00-2024-00054-3, fls.100/101, com o
respectivo atendimento pelo contribuinte às fls.102/153 do já referido PAF.
3. A partir da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte,
juntamente com os sistemas informatizados da RFB, DIRPF/DIRF/ DIMOB,
principalmente, passa-se as considerações quesito a quesito, conforme abaixo:
(i) verificar se, de fato, foram incluídos em duplicidade os rendimentos de
pessoa física;
Sim, os rendimentos de pessoa física foram incluídos em duplicidade, conforme
totalização no quadro no item 8 do Acórdão 11-57.204-1a Turma da DRJ/REC,
documentação apresentada e conciliação DIRPF/DIRF/DIMOB.
(ii) verificar se o rendimento total, incluindo pessoa física e jurídica, é de R$
230.196,73 ou de R$ 252.330,60;
Referenciando-se ao quadro no item 8 do Acórdão 11-57.204-1a Turma da
DRJ/REC, a documentação apresentada e conciliação DIRPF/DIRF/DIMOB pode-se
afirmar que o rendimento total corresponde a R$ 230.196,73.
(iii) verificar se o valor informado na DIMOB é menor que o constante em DIRF
na importância de R$ 27.529,81;
Referenciando-se ao quadro no item 8.3 do Acórdão 11-57.204-1a Turma da
DRJ/REC, a documentação apresentada e conciliação DIRPF/DIRF/DIMOB pode-se
afirmar que o valor informado na DIMOB é menor, respectivamente, ao valor
informado na DIRF na importância de R$ 27.529,81.
(iv) verificar se a referida diferença (R$ 27.529,81) foi oferecida à tributação,
como alega o Recorrente;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722390/2010-10
8
Sim, conforme DIRPF/DIRF e documentação apresentada o valor de R$ 27.529,81
compôs o total informado/declarado em “Recebidos Somente de PJ"' na DIRPF.
(v) verificar se os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foram oferecidos à
tributação pelo seu valor bruto, sem dedução das comissões;
Sim, os rendimentos recebidos de PJ foram oferecidos à tributação pelo seu valor
bruto conforme documentação apresentada, DIRPF/DIRF/DIMOB
(vi) verificar se os rendimentos recebidos de pessoas físicas foram oferecidos à
tributação pelo seu valor líquido, deduzindo as respectivas comissões e
incluindo as das pessoas jurídicas;
Sim, os rendimentos de aluguel recebidos de pessoas físicas foram oferecidos à
tributação pelos valores líquidos somados aos rendimentos de aluguel recebidos
de PJ, conforme documentação apresentada mais conciliação DIRPF e DIMOB, no
valor total de R$ 207.307,83 informados em “Recebidos Somente de PJ"' na
DIRPF”. (destaques no original)
13.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 158).
14.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
15.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722390/2010-10
9
16.

Como se denota dos autos, o Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
25.09.2017 (e-fl. 68), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05.10.2017 (e-fl.
71), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
17.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Análise das Alegações Meritórias
18.

Segundo o Recorrente, a Notificação de Lançamento apresenta diversos equívocos
na confrontação da DIR-PF x DIRF x DIMOB, principalmente em relação à identificação de valores
duplicados.
19.

Acrescenta ainda o Recorrente que, a primeira delas diz respeito ao demonstrativo
do item 8, onde estão listados os rendimentos de pessoas físicas e jurídicas e, os rendimentos de
pessoas físicas foram apontados em duplicidade na planilha.
20.

Quanto ao ponto, esclareceu a Diligência:

21.

Da mesma forma, esclareceu o Recorrente que o rendimento total (pessoa física e
jurídica) é de R$ 230.196,73 e não R$ 252.330,60, considerando o valor apontado em duplicidade.
22.

Igualmente ao item anterior, assiste razão ao Recorrente, conforme apontou o
Relatório de Diligência:

(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722390/2010-10
10
23.

Por fim, quanto à diferença na importância de R$ 27.529,81, a Autoridade Julgadora
de 1a instância apontou que se tratava de valores declarados a menor, conforme se verifica dos
trechos abaixo colacionados:
“8.3 Quantos aos valores recebidos das Pessoas Jurídicas que foram retidos
imposto de renda na fonte, as informações prestadas na DIMOB pela empresa
inscrita no CNPJ no 04.209.176/0001-09 LSM CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA, foi
informado em valores inferiores, ao efetivamente declarados e os informados na
DIMOB., conforme transcrição das informações, a seguir transcritas:
”. (e-fl. 60)
24.

No caso, o Recorrente alega que a referida diferença se refere ao IRRF e
independentemente da DIMOB: ofereceu à tributação o rendimento bruto, ou seja, incluiu no
valor oferecido à tributação a referida diferença.
25.

Nesse ponto, também entendo assistir razão ao Recorrente, conforme restou
confirmado pela Diligência:

(e-fl. 155, g.n.)
26.

Rememore-se que o crédito tributário em questão restou mantido pela decisão
recorrida, por entender a Autoridade Julgadora de 1a instância que o Recorrente omitiu
rendimentos recebidos de pessoas físicas, pois de acordo com as informações prestadas pela
DIMOB, o rendimento líquido seria de R$ 20.875,70, enquanto o Recorrente declarou R$ 9.870,75.
É de ver-se:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722390/2010-10
11

(e-fl. 61)
27.

Ocorre que, a Diligência confirmou que os valores recebidos de pessoas jurídicas
foram oferecidos à tributação pelo seu valor bruto, ou seja, sem descontar as comissões pagas.
Desse modo, se considerarmos o valor líquido recebido das pessoas físicas (R$ 20.875,72),
descontado o valor das comissões de pessoas jurídicas (R$ 10.679,86)3, tem-se a importância de
R$ 10.195,86 (dez mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), que corresponde
ao rendimento tributável.
28.

Assim, considerando que o Recorrente declarou o valor R$ 9.870,75 em sua DIRPF,
mantém-se o lançamento apenas com relação à diferença de R$ 325,11 (trezentos e vinte e cinco
reais e onze centavos).

Dispositivo
29.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para exonerar parte do
lançamento, mantendo-se a autuação tão somente com relação à diferença de R$ 325,11
(trezentos e vinte e cinco reais e onze centavos).
30.

É como voto.
Assinado Digitalmente

3 Conforme item 8, antepenúltima linha da planilha constante na decisão recorrida.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.414 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722390/2010-10
12
Miriam Costa Faccin

Fl. 170
DF CARF MF
Original